Tribunal: TJDFT
Processo: 0738168-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738168-89.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIANA SOUZA LEAO SURUAGY NASCIMENTO EMBARGADO: LIVE CONSULTORIA E ADMINISTRADORA DE BOLETOS LTDA, BANCO PAN S.A D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por JULIANA SOUZA LEAO SURUAGY NASCIMENTO (ID 49619030) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 49243817). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, à embargada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator